Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALÊNCIA DECRETADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A lei no 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, nos termos do seu artigo 5o e em conformidade com o artigo 14 do CPC, tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas.
2. A alterações normativas promovidas pela legislação mais recente não provocam a reapreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, já apreciado e deferido antes de decretada a falência da empresa devedora e na vigência da legislação anterior, para afastar a responsabilidade já reconhecida dos sócios.
3. Configura supressão de instância o julgamento em sede recursal acerca da possibilidade ou não de extinção do cumprimento de sentença quando o Juízo, em que pese tenha anunciado a intenção de extinguir o feito, condicionou o ato à prévia manifestação do credor sobre o assunto.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.